Tribunal: TJDFT
Processo: 0729332-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE.
1 – Execução. Citação. Homologação acordo. A homologação da transação extrajudicial, por se tratar de decisão que resolve o mérito da questão, exige o aperfeiçoamento da relação processual, com a citação ou o comparecimento do executado. A simples assinatura de instrumento de acordo extrajudicial previamente à citação, não configura o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, §1o, do CPC.
2 – Suspensão do processo pelo prazo final do acordo. Impossibilidade. Sem o aperfeiçoamento da relação processual, não há como deferir o pedido de suspensão do processo pelo prazo da transação.
3 – Prequestionamento. Quanto ao prequestionamento, é essencial que a questão suscitada pela parte tivesse sido efetivamente decidida. Assim, é irrelevante a menção dos dispositivos legais mencionadas, consoante iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, bastando a discussão e análise da matéria correlata.
4 – Apelação conhecida e desprovida.
m